Tribunal: CARF
Processo: 11128.721868/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721868/2012-79
ACÓRDÃO
3001-002.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRÍCIA SANTOS TESSER CARRATU
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA. CONFIGURADA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSIVA.
As matérias manejadas em sede recursal, obrigatoriamente devem ter sido
aviadas em impugnação, impedindo supressão de instância. Ou, que tenha
sido provocada pela decisão anatematizada.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. QUESTÃO SUMULADA. PEDIDO
NÃO CONHECIDO.
Súmula CARF no 110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721868/2012-79
2
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado e por economia processual, adoto o Relatório elaborado pela DRJ
de origem, até seu julgamento, onde nos dá ciência que:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de IPI na
importação não recolhidos de acordo com a legislação de regência no montante
de R$ 55.602,94 (fl.02).
Segundo a autoridade fiscal, PATRÍCIA COSTA SANTOS CHRISTOFOLETTI, impetrou
Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra ato do Sr. Inspetor da
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos, objetivando o
desembaraço aduaneiro de veículo, adquirido no exterior sem o recolhimento do
IPI.
Em 02/04/2012, foi prolatada decisão nos autos do processo no 0003206-
04.2012.403.6104, da 2a Vara Federal de Santos/SP, nos termos a seguir
transcritos:
"Diante do exposto, defiro a liminar rogada para determinar que o Sr.
Inspetor da Alfândega no Porto de Santos abstenha-se de exigir o
recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na operação
de importação do veículo descrito na inicial, desembaraçando-o se
cumpridas as demais exigências do ato de importação. "
Amparado na decisão judicial, o importador efetuou em 04/04/2012, o registro da
Declaração de Importação no 12/0622918-9, submetendo a despacho o veículo
nela descrito.
Após a realização da conferência física, com a retirada do decalque do no chassi,
por força da decisão judicial, que determinou o não recolhimento do IPI, foi
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721868/2012-79
3
realizado o desembaraço aduaneiro e efetuada a constituição do crédito
tributário suspenso.
Embora a exigibilidade do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na
importação esteja suspensa, por força de decisão judicial, constituiu-se por meio
deste Auto de Infração, o crédito tributário correspondente, pela aplicação da
alíquota de 35%, a que está sujeita a mercadoria importada, para prevenir a
decadência.
O contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 25/05/2012 (fl.53). A autuada
apresentou a impugnação em 26/06/2012 (fls.56 e ss) alegando, em síntese, que:

Não se justifica o presente lançamento tributário para prevenir a
decadência em razão de decisão judicial;

O IPI não incide sobre operações realizadas por pessoa física.
Em 17 de julho de 2019 a 17a Turma da DRJ/SPO levou o feito a julgamento,
entendendo, por unanimidade de votos, pelo não conhecimento da impugnação, em razão da
concomitância, e julgou improcedente os demais argumentos, mantendo o lançamento do crédito
tributário exigido.
Por meio de AVISO DE RECEBIMENTO – AR, via Correios e Telégrafos, em 03 de
setembro de 2019, teve ciência do mencionado acórdão, sendo que no dia 01 de outubro do
mesmo ano aviou o presente remédio recursivo, onde alega: i) Tempestividade; ii) Objeto da lide
processual; iii) Mérito - iii.i) Premissas à juridicidade do lançamento tributário. Necessidade de
observância dos princípios da legalidade e da tipicidade; iii).ii) Imposto sobre produtos
industrializados (IPI). Pressupostos Jurídicos. Legitimidade do procedimento operacional adotado
pela recorrente; iii.iii) Industrialização de Produtos; iii.iv) Importação. Estrutura; iii.v) Injuridicidade
da incidência do IPI. Inexistência de previsão constitucional; iii.vi) Prática reiteradamente
observada pelas autoridades administrativas. Obrigação de exclusão das penalidades, juros e
atualizações monetárias exigidas. iv) Pedido. iv. i) Acolhimento do RV com cancelamento do AI.
iv.ii) Que as intimações sejam realizadas em nome da recorrente e seus procuradores, nos
endereços indicados.
O remédio recursivo ao chegar no CARF foi-me distribuído através de sorteio
eletrônico.
Eis, em síntese, o relato do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721868/2012-79
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende alguns requisitos formais de admissibilidade,
não atendendo o fato de a matéria recorrida ter sido judicializada e, portanto, dele não tomo
conhecimento. Bem como não tomo conhecimento em razão de todas as matérias aviadas em sede
recursal não terem sido manejadas em impugnação, configurando preclusão temporal e supressão de
instância.
Explico.
Trata de lançamento para prevenção de decadência, lavrado para exigência de crédito
tributário suspenso no valor de R$ 55.602,94, referentes a exigência de IPI na importação, não recolhido
por conta de determinação judicial.
A suspensão do crédito tributário relativo a IPI – importação pretendida pelo Fisco decorre
da ação no 0003206- 04.2012.403.6104, da 2a Vara Federal de Santos/SP, onde a recorrente discute
efetivamente a sua exigência.
Assim, imperiosa é aplicação da Súmula CARF 01:
A Súmula CARF 01 é bastante objetiva e clara. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A matéria, como se pode observar, não é distinta uma da outra. O que desagua na renúncia
ao administrativo.
Mas, não é só, eis que todas as matérias recursivas não constam em sede impugnativa,
impedindo o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal e a ampla defesa, bem com, observa-se que
as questões trazidas não resguardam a dialeticidade recursiva.
Não se pode olvidar que a dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos
e, onde trata do ônus de a parte recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende
impugnar.
Trata-se de requisito de suma importância, onde ela inibe a comumente utilizada, nos dias
atuais, da indesejada prática do “copia e cola” de impugnações em recursos voluntários, por exemplo, e
além disso, contribui para que o princípio contraditório substancial, onde as partes têm a capacidade de
influenciar/participar das decisões, seja efetivamente exercido.
O CPC de 2015, em vários dispositivos homenageia a dialeticidade recursal, impondo o ônus
argumentativo às partes que recorrem, dentre eles: art. 932, inciso III; art. 1.010, inciso; III; art. 1.016,
inciso III; art. 1.021, § 1o e art. 1.023.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.764 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721868/2012-79
5
Entretanto, anterior ao mencionado Diploma Processual, já se notava a imperiosidade de se
impugnar as decisões judiciais de forma fundamentava, dialética, que já era tema de discussões na doutrina
e jurisprudência, tendo sido editadas algumas súmulas no STF e no STJ. Confira:
Enunciado 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.”
Enunciado 287 da Súmula do STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a
deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir
a exata compreensão da controvérsia.”
Enunciado 182 da Súmula do STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
Assim, como não ocorreu no presente caso, também não conheço do recurso por essa
razão.
Por fim, apenas para constar nos autos e registrar informação aos patronos, do
requerimento de endereçamento das intimações aos advogados da Recorrente, eis o
entendimento consolidado no enunciado no 110 da súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, a título de informação, há o advogado de seguir a regra normativa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que a matéria aviada no presente remédio recursivo é a
mesma tratada na via Judicial, bem como, todas as matérias não foram manejadas em sede impugnativa,
sendo que isso configura supressão de instância e preclusão consumativa, dele não conheço.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 174
DF CARF MF
Original